Tribunal: TJDFT
Processo: 0755188-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS APÓS O PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (arts. 138 e § 2o, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Nas circunstâncias do caso em exame, os fatos narrados na inicial não constituem crime, conforme corretamente considerou o magistrado na origem, pois não houve imputação de um fato criminoso, mas apenas uma menção e descrição genérica, constante de matéria jornalística, nos autos de outra ação judicial, com a pretensão de correlacionar as partes, consoante argumentação lá dispendida, que não demonstram a incidência do tipo penal em questão.
4. Por outro viés, o Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal apontou que o juízo, na origem, deixou de analisar a decadência, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo.
5. Então, apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a ausência de pagamento de custas iniciais da presente queixa-crime, dentro do prazo decadencial de 06 meses legalmente previsto, não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo – fora do praza decadencial –, como se observa no presente processo.
6. Carece de condição de procedibilidade a ação penal privada em relação à qual não tenham sido recolhidas as custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 meses, previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, fato que acarreta a impossibilidade de recebimento da queixa crime. Precedente:
“PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face de sentença declarou extinta a punibilidade da parte querelada por ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de decadência. Em seu recurso a parte recorrente alega a possibilidade de saneamento do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a prosseguimento do feito. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo não conhecimento e não provimento do recurso. III. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP. IV. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. V. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. VI. Observando que a parte querelante teve conhecimento do fato em 17/10/2019, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa esgotar-se-ia em 16/04/2020. Dessa forma, o comprovante de pagamento das custas iniciais apresentado em 24/06/2020 (ID 21399702) não observou o prazo legal, restando extinta a punibilidade pela decadência. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Condeno a recorrente-querelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do querelado réu, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos deste arbitramento.
(Acórdão 1343118, 07060823620208070001, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.)”.
7. No presente caso, a ação foi distribuída em 17/12/2020 e, na Emenda à Queixa-Crime (apresentada em 08/02/2021), a parte querelante informou que tomou conhecimento dos fatos que a fundamentaram em 02/08/2020, mas as custas iniciais somente foram pagas em 08/02/2021, após o transcurso do prazo decadencial.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
com suplementação de fundamento, para também reconhecer a decadência e a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com suplementação de fundamento, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.